Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703296-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, ESTER DE MESQUITA LOURENCO APELADO: ESTER DE MESQUITA LOURENCO, ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSAM/DF ASSOCIAÇÃO DOS SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL. O recurso, além de manifestamente intempestivo, veicula questões que não foram suscitadas na origem, em clara inovação recursal. Intimada nos termos do art. 10 do CPC, a embargante não se manifestou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator